Tribunal: TJBA
Processo: 0001182-52.2014.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001182-52.2014.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por advogada da parte exequente contra sentença proferida em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que julgou parcialmente procedente o incidente para extinguir a execução e condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé e indenização por danos processuais, em razão da apresentação de cálculos que teriam contemplado juros compostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de cálculos considerados indevidos, com incidência de juros compostos, é suficiente para caracterizar litigância de má-fé, independentemente da comprovação de dolo processual; e (ii) saber se o advogado pode ser condenado diretamente ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos próprios autos do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de elemento subjetivo consistente no dolo processual, traduzido na intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, causar prejuízo à parte adversa ou obstruir o regular andamento do processo, não se admitindo a presunção de má-fé.

4.

A mera apresentação de cálculos posteriormente considerados equivocados ou em desacordo com o entendimento jurisprudencial não é suficiente para caracterizar litigância de má-fé, quando ausente prova de conduta dolosa ou de efetivo prejuízo processual.

5.

A penalidade por litigância de má-fé destina-se às partes processuais, inexistindo previsão legal para condenação direta do advogado ao pagamento da multa nos próprios autos, sem prejuízo da eventual apuração de responsabilidade profissional pelas vias próprias.

6.

Não configurados os requisitos legais para reconhecimento da litigância de má-fé, impõe-se a reforma da sentença para afastar a penalidade aplicada à apelante.

7.

Inviável a majoração dos honorários advocatícios recursais, porquanto o recurso foi provido e não houve fixação de honorários sucumbenciais na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e excluir a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo suficiente a mera apresentação de cálculos posteriormente reputados incorretos.”

“2. A multa por litigância de má-fé não pode ser imposta diretamente ao advogado nos próprios autos, cabendo eventual responsabilização profissional pelas vias legalmente adequadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 81, 85, § 11, 1.009 e 1.012; Súmula 121 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.671.598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.06.2020, DJe 25.06.2020; TJSC, AI n. 2014.068136-0, Rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 20.01.2015; TJPE, Apelação Cível n. 0002432-53.2021.8.17.2670, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª Turma da Câmara Regional de Caruaru, j. 12.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.